Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE PENIANA. DOENÇA DE PEYRONIE. ROL DA ANS. PRÓTESE SEMIRRÍGIDA. PRÓTESE INFLÁVEL. AUTOGESTÃO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia com implante de prótese peniana inflável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de prótese peniana inflável não prevista no rol da ANS; e (ii) estabelecer se há comprovação de que a prótese inflável é a única alternativa terapêutica viável ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde por autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis os princípios contratuais do Código Civil.
4. O rol da ANS, regulamentado pela RN no 465/2021, prevê cobertura obrigatória apenas para prótese peniana semirrígida.
5. A autorização judicial para custeio de procedimento fora do rol da ANS exige demonstração de eficácia comprovada e necessidade clínica, o que não se verifica no caso, em que não há comprovação inequívoca de que a prótese inflável seja a única alternativa terapêutica viável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A cobertura de prótese peniana inflável não é obrigatória quando não prevista no rol da ANS e ausente comprovação de sua exclusividade terapêutica. 2. A imposição de custeio de procedimento fora do rol exige demonstração de eficácia comprovada e necessidade clínica, nos termos da Lei no 14.454/2022”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 465/2021; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830288, ApCiv 0717303-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/03/2024, p. 25/03/2024.